Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-17.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-17.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.646.471-03 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003788-17.2024.8.11.0055

APELANTE:
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

APELAD
A
:
VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO
VI, DO CPC/15) –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
–
LEGITIMIDADE ATIVA DE IRMÃ DA VÍTIMA
–
PRETENSÃO DE DANO MORAL POR RICOCHETE
–
DIREITO PRÓPRIO E AUTÔNOMO
–
NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL
–

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM
DIREITO SUCESSÓRIO

–
LEGITIMIDADE CONCORRENTE E NÃO EXCLUDENTE DOS PARENTES COLATERAIS DE SEGUNDO GRAU
–

SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. O dano moral reflexo ou por ricochete constitui lesão extrapatrimonial autônoma sofrida por pessoa diversa da vítima direta do ato ilícito, e que com esta mantém vínculo afetivo significativo, não se confundindo com direito sucessório.

2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os irmãos (parentes colaterais de segundo grau) possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos em casos de morte, desde que demonstrado o vínculo afetivo com a vítima.

3.
Assim, a
existência de filhos da vítima que já ajuizaram ação com idêntica pretensão não exclui a legitimidade da irmã para pleitear,
em nome próprio, indenização pelo dano moral reflexo que alega ter sofrido, cabendo ao juízo de origem, após regular instrução processual, avaliar a efetiva existência do dano moral alegado.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

n
a

Ação de Reparação por Danos Morais

ajuizada

em face da

VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
,
contra
a
sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15
. E ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que
o
equívoco

da
sentença ao extinguir
o processo
com base
em normas sucessórias,
uma vez que a sua pretensão possui
natureza extrapatrimonial, referente ao dano moral por ricochete sofrido pela perda de sua irmã, Silmara Conceição Pereira de Souza, que faleceu em acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2023 na Rodovia MT 480.

Alega a recorrente que o caso não versa sobre direito sucessório, não havendo discussão sobre herança, mas sim sobre o direito à reparação pelo abalo psíquico decorrente da morte de sua irmã, com quem mantinha estreito vínculo afetivo comprovado por documentação juntada aos autos.

Afirma
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos irmãos para pleitearem indenização por danos morais reflexos, independentemente da existência de outros parentes mais próximos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
292615929
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que no
dia 16/05/2023, por volta das 4:00

horas, a
Sra

SILMARA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
, irmã da
autora, ora apelante, enquanto
trafegava
pela
Rodovia MT 480,
no Município de Tangará da
Serra-MT
, região do

Recanto do Peixe
,

colidiu com um boi de cor escura, vindo a óbito
.

Por e
sses motivos,
em razão da perda da irmã com quem mantinha vínculo afetivo
, ajuizou
indenizatória
.

Pois bem.

Cinge
-se
o recurso
em
verifica
r se a irmã da vítima fatal possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos quando existem descendentes da falecida que já ajuizaram ação com idêntica pretensão.

Com efeito,
a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial referem-se exclusivamente ao dano moral próprio sofrido pela autora em razão da perda de sua irmã
(artigo 186 do Código Civil)
, não guardando relação com questões patrimoniais hereditárias
, ou seja,
sua pretensão não possui natureza sucessória
.

O dano moral reflexo ou por ricochete constitui lesão extrapatrimonial autônoma sofrida por pessoa diversa da vítima direta do ato ilícito, e que com esta mantém vínculo afetivo significativo. Trata-se, portanto, de dano próprio experimentado pela apelante, dotado de autonomia em relação a eventuais prejuízos sofridos por outros familiares da vítima.

Nesse contexto, insta salientar que o
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade ativa dos irmãos para pleitear indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de familiar. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1."Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido
( CC
/2002, art. 12; CC/1916,
arts
. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações,
como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete
."(REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
12/9/2017) 2. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região),
AgInt
no
AREsp
n. 1.290.597/RJ, julgado em 20/9/2018,
DJe
de 26/9/2018).

G.n
.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] IRMÃO DA AUTORA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. IRMÃO UNILATERAL. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Por analogia do que dispõem os
arts
. 12 e 948 do Código Civil de 2002; art. 76 do Código Civil de 1916; e art. 63 do Código de Processo Penal, com inspiração também no art. 1.829 do Código Civil de 2002, como regra - que pode comportar exceções diante de peculiaridades de casos concretos -,
os legitimados para a propositura
de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro (a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir.
(...) 5. Recurso especial não provido
."(STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp n. 1.291.845/RJ,
DJe
de 9/2/2015).

G.n
.

Nesse contexto, c
umpre destacar
que o artigo 12, parágrafo único, do Código Civil, ao tratar da legitimação para pleitear proteção aos direitos da personalidade do falecido, contempla expressamente "
o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau
".

Conforme se observa, o referido
dispositivo não estabelece hierarquia ou exclusão entre estes legitimados, mas sim um rol taxativo que abrange todos os parentes até certo grau.

Assim
, d
iferentemente da sucessão hereditária, em que há uma ordem preferencial que exclui os parentes mais remotos quando presentes os mais próximos, na legitimação para proteção dos direitos da personalidade e, por conseguinte, para o pleito de reparação por danos morais, a legitimidade é concorrente e não excludente entre os familiares contemplados pelo citado dispositivo.

Logo
, não há como afastar a legitimidade autônoma e concorrente dos irmãos para
pleitearem indenização por danos morais reflexos
em razão da existência d
os filhos
do falecido
.

E não se diga
que haveria uma "pulverização" do dano moral ao se admitir múltiplas ações
, pois
o dano moral reflexo é individual e próprio de cada familiar afetado, podendo variar em intensidade conforme o grau de
proximidade afetiva com a vítima, o que deverá ser apurado durante a instrução processual. Não se trata, portanto, de fragmentar uma única indenização, mas de reconhecer prejuízos extrapatrimoniais distintos.

Aliás, este
Tribunal de Justiça já enfrentou caso idêntico envolvendo outro irmão da mesma vítima, tendo decidido pela reforma da sentença que extingui
u
o processo por ilegitimidade ativa.
Vejamos:

“
Direito processual civil. agravo interno. ação
indenizatória .
acidente de trânsito. vítima fatal. demanda ajuizada por irmã da vítima. legitimidade
ativa .
danos morais reflexos. precedentes do
stj
.

I. Caso em exame

1 .
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a legitimidade ativa da irmã da vítima fatal de acidente de trânsito para ajuizar ação indenizatória por danos morais reflexos. A decisão agravada anulou sentença que havia reconhecido a ilegitimidade ativa e extinguido o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

II. Questão em discussão

2 .
Discute-se a legitimidade da autora, irmã da vítima, para pleitear indenização por danos morais em razão de acidente fatal. A recorrente alega que tal legitimidade estaria restrita ao cônjuge e parentes de primeiro grau, enquanto a agravada argumenta que o laço familiar entre irmãs permite o reconhecimento do dano moral reflexo.

III. Razões de decidir

3 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de parentes colaterais até o quarto grau para
pleitearem indenização por danos morais reflexos, desde que evidenciado o vínculo afetivo significativo e a convivência próxima.

4. A proximidade afetiva entre a autora e a vítima é presumida, sendo necessária a abertura de instrução probatória para permitir à autora demonstrar a convivência e o laço de afeto com a falecida, como previsto nos
arts
. 12 e 20, parágrafo único, do Código
Civil .

5. A decisão agravada não viola as normas de legitimação processual, pois a exclusão de parentes colaterais do direito de indenização dependeria da inexistência de vínculo afetivo, circunstância que deverá ser comprovada em juízo.

IV. Dispositivo e tese

6 .
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Parentes colaterais em segundo grau, como irmãos, possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos em casos de morte, desde que demonstrado o vínculo afetivo e convivência próximos
."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069562720248110055, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, seguindo a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com julgado anterior dest
e

Tribunal
,
impõe-se o reconhecimento da
legitimidade ativa da apelante para pleitear indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de sua irmã.

I
nsta salientar que ainda que se considere
que os dois filhos menores da vítima ajuizaram ação de indenização (Proc. nº 1012437-05.2023.8.11.0055), contra a
requerida/apelada
, em trâmite na 3ª Vara Cível da
Comarca de Tangará da Serra/MT, a ação indenizatória interposta por um familiar não condiciona ou exclui a indenização do outro, eis que o pedido formulado pelos filhos em outra demanda não isenta o responsável pelo acidente de pagar indenização para a irmã da vítima, permanecendo para cada um destes o interesse em buscar, no Judiciário, o dano moral reflexo que lhes é devido.

Ademais,

cumpre registrar
que o reconhecimento da legitimidade ativa não implica automaticamente no direito à indenização pleiteada, cabendo ao juízo de origem, após regular instrução processual, avaliar a efetiva existência do dano moral alegado, a proximidade afetiva entre a apelante e sua irmã falecida, bem como os demais requisitos da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso

a fim de anular a sentença monocrática para
reconhecer
a legitimidade ativa da
autora
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025